Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733369-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELLINGTON SANTOS CANDIDO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo Interno em Recurso de Apelação – Juízo de Retratação WELLINGTON SANTOS CÂNDIDO interpõe Agravo Interno em face de decisão proferida por esta relatoria, a qual não conheceu do recurso de Apelação, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, decorrente da ausência de interesse de agir, na dimensão da necessidade. Em suas razões recursais (ID 57286057), o agravante defende que a decisão se amparou em informação desatualizada acerca da sua classificação no certame e comprovou, por meio do Edital n. 8 - 2022/001 BB, de 13 de julho de 2023, homologatório do resultado final do Edital n. 01 da Seleção Externa do Banco do Brasil 2022/001, que vários outros candidatos, com nota idêntica ou inferior ao do agravante, permaneceram na lista de cadastro de reserva, em vagas destinadas para pessoas pretas e pardas. Afirma que "caso fossem afastados os efeitos do ato administrativo que excluiu o Agravante do certamente por não ser considerada pessoa negra, esse estaria hoje ocupando uma das vagas entre as posições 481o e 508o, conforme os casos apontados na planilha assim, que representam fielmente as notas publicadas no resultado final o certame anexo". Pugnou pela reconsideração da decisão agravada a fim de que o apelo seja devidamente conhecido e apreciado. Contrarrazões ao ID 58059975. É o relatório. Decido. Exerço o juízo de retratação previsto no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Em melhor análise do feito, verifico que, em verdade, a decisão agravada foi proferida com supedâneo no teor do documento juntado ao ID 55508040, o qual apontava que a classificação do candidato na macrorregião/microrregião, para a qual se inscreveu, seria 635o. Logo, classificado fora das 400 vagas destinadas para pessoas pretas e pardas, acrescidas de 200 vagas para cadastro de reserva, conforme edital de ID 55508034, assentou-se faltar-lhe interesse de agir, pois o provimento jurisdicional não será capaz de alterar a situação fática do autor. Contudo, o Edital n. 8 - 2022/001 BB, de 13 de julho de 2023, homologatório do resultado final do certame, carreado ao recurso em exame (ID 57286058), evidencia que, após a análise de recursos interpostos e devidos ajustes na classificação final do concurso, diversos candidatos com nota idêntica ao do agravante, que permaneceram na classificação de pessoas pretas e pardas, foram incluídos na lista de cadastro de reserva. A título de exemplo, cito o candidato Kaio Raphael Zaniboni, que, em resultado publicado em 13/06/2023, foi inicialmente classificado na ampla concorrência em 6193 e nas vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas em 659. As posições assinaladas consideraram os 61,00 pontos obtidos na prova objetiva e 70,0 pontos na redação, conforme ID 55508041 - pág. 67. Por esse resultado, o candidato não seria classificado dentro das 600 vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros ou pardos. Ocorre que, ao ID 57286058 - pág. 70, infere-se que o aludido candidato foi classificado para o cadastro de reserva do cargo de Agente de Tecnologia/BR, macrorregião 57 e microrregião 158, mesmo cargo para o qual o agravante se inscreveu, com o seguinte resultado final: "Kaio Raphael Zaniboni; 570218107-7; 61,0; 6151 ; - ; 508". Vê-se que, após todos os trâmites do concurso, o candidato foi reposicionado para a colocação 508 na classificação para vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas. O agravante obteve 61,00 pontos na prova objetiva e 80,00 pontos na redação, nota superior ao candidato mencionado. Da narrativa fática, extrai-se que, porventura, o agravante logre êxito em sua pretensão recursal, no sentido de ser reconhecido o direito de concorrer às vagas destinadas a candidatos negros ou pardos, há viabilidade de permanecer dentro das vagas destinadas ao sistema de cotas. Desta forma, na presente hipótese, forçoso reconhecer o interesse recursal do recorrente, decorrente da necessidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, além da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado. Diante do exposto, em efeito regressivo, revogo a decisão de ID 56336881 e desbloqueio a Apelação Cível. À Secretaria para alterar a classe judicial do feito. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para elaboração do voto e inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator